Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600889-56.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600889-56.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600889-
56.2024.6.16.0050 que, diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgo desaprovadas as contas eleitorais de Alex Luiz Nogueira
referentes às Eleições Municipais de 2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade
solidária prevista no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução de recursos
oriundos do FEFC irregularmente gastos, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro
Nacional; e, por fim, ao pagamento de multa no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser
recolhida, igualmente, ao Tesouro Nacional. (Prestação de contas eleitorais de Alex Luiz Nogueira ,
concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Solidaridade - SDD, na Unidade Eleitoral
Araucária/PR, desaprovadas em razão de que o candidato alegou que, no tocante aos honorários
advocatícios, teriam sido arcados pela candidata Tatiana Assuiti, que concorreu no pleito
majoritário a partir da Coligação "Araucária Cada Vez Melhor" (PL, AVANTE, SOLIDARIEDADE).
Sublinhe-se que a despesa em comento foi paga com recursos do FEFC, repassados à candidatura
feminina. Imperativo, assim, o reconhecimento de que, além de não ter sido, em sua integralidade,
registrada a doação estimável junto ao SPCE, ainda resultou no repasse de recursos de fonte
vedada pelo candidato. 21.Tendo em vista, ainda, que o prestador de contas deixou de
individualizar o valor estimável específico da doação para si, considerando-se que foram 15
(quinze) o total de beneficiados pelo contrato (candidatos dos partidos que integraram a Coligação,
quais sejam, (PL, AVANTE, SOLIDARIEDADE), a partir de média simples extrai-se o montante de
R$3.000,00 (três mil reais) por candidato. verificou-sem também, que o candidato promoveu o
pagamento dos honorários contábeis a partir de recursos próprios, consoante recibo por ele
juntado no ID 127909644. Todavia, os recursos correspondentes, reitere-se, não circularam pelas
suas contas bancárias de campanha, descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14,
caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa. Foi
constatado, ainda, o recebimento de receita financeira no importe de R$8.000,00 (oito mil reais) de
fonte vedada, eis que recebido de pessoa jurídica (CNPJ 78.197.423/0001-30 - SANTA ISABEL DO
IVAI CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS), em desacordo com o artigo 31, inciso I, da Resolução TSE
nº23.607/2019). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEX LUIZ NOGUEIRA (RECORRENTE)

MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALEX LUIZ NOGUEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478988
30/04/2025
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44478988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.741

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600889-
56.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALEX LUIZ NOGUEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRENTE: ALEX LUIZ NOGUEIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024,
em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta bancária de
campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do FEFC destinados
para campanhas femininas para o pagamento de honorários advocatícios do
Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte vedada. O
recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de uso de
recursos próprios para pagamento de honorários sem necessidade de trânsito pela
conta de campanha e a retificação do valor dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não

Num. 44478988 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.
3. Subsidiariamente, discute-se a correção do valor dos honorários advocatícios
considerados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados para pagamento
de gastos eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem o
devido registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois impede a
fiscalização da origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite
de gastos eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.
7. A omissão de gastos eleitorais, ainda que referentes a honorários advocatícios ou
contábeis, compromete a transparência e a integridade das contas, justificando a
desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da sentença que desaprovou
as contas apresentadas.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no
curso da campanha eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos. 2. O pagamento direto de tais despesas pelo
candidato, sem trânsito pela conta bancária específica da campanha, caracteriza
irregularidade grave que compromete a transparência e a fiscalização dos recursos
eleitorais. 3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a
desaprovação das contas, especialmente quando o valor não é insignificante em
relação ao total movimentado na campanha.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, § 1º, 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE, 06/08/2024; TRE-PR, PC nº 060018869, Rel.

Num. 44478988 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ, 27/10/2021; TRE-MS, RE nº
060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado Des. Vitor Luis De
Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Alex Luiz Nogueira contra sentença do Juízo da 50ª
Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à campanha
eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Solidariedade - SDD, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do FEFC destinados para
campanhas femininas - Vice-Prefeita de Araucária - para o pagamento de honorários advocatícios
do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte vedada (id. 44341140,
integrado pelo id. 44341148).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de Origem
por entender que o caso dos autos se amolda ao art. 35, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE, pois,
segundo defende, isso permitiria o uso de recursos próprios sem o uso da conta de campanha
"Outros Recursos". Na mesma linha, se os honorários de contador podem ser pagos por terceiro,
também podem ser pagos com recursos próprios sem necessidade de ingressar na contabilidade
da campanha.
Em segundo aspecto, pugnam pela retificação do valor dos honorários advocatícios para R$
500,00 (quinhentos reais) e não o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que constou na sentença,
afetando o valor a ser restituído ao Erário.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovação das contas
(id. 44341153).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44367484).

Num. 44478988 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
É o relatório.

VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. Julio Jacob Junior, e informo
que o acompanho quanto ao item “II.II.II.” do voto de sua autoria.
A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com honorários contábeis, pagos com
recursos próprios do candidato, que não transitaram pela conta de campanha do prestador,
constitui irregularidade apta a gerar a desaprovação das contas - item “II.II.I.” do voto.
Em que pese o e. Relator tenha negado provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de
manter a sentença proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral, que julgou as contas
desaprovadas, afastou a irregularidade descrita no item “II.II.I.”.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento neste
ponto, pelas razões que passo a expor.
O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente na ausência de circulação
do pagamento de despesas com honorários contábeis pelas contas bancárias do candidato, no
valor de R$ 1.200,00, bem como recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com
recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, no valor individualizado de R$ 3.000,00,
que configuraram irregularidades graves, porquanto, somadas, representaram 16,05% dos
recursos utilizados na campanha eleitoral (R$ 26.155,03).
A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do Art. 34 da
Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários advocatícios e contábeis
possam ser feitos com recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC
- abriu a possibilidade de que o pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com
recursos próprios, sem necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha.
Ademais, conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação eleitoral, de igual
forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal valor transite por sua conta de
campanha.
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, a
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente

Num. 44478988 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
10) .

Por sua vez, no que se refere aos gastos eleitorais de campanha, o art. 35 da referida resolução
estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

A legislação eleitoral prevê, ainda, que os recursos financeiros devem necessariamente transitar
pela conta bancária de campanha do prestador, conforme determina o artigo 14, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .

No caso, não se trata de pagamento efetuado por terceiro, mas de pagamento de honorários de
contador efetuado pelo candidato com recursos próprios.
Nesse panorama, uma vez que as despesas com serviços de contabilidade foram pagas com
recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por uma das contas de
campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação de contas, ainda que tais
despesas estejam excluídas do limite de gastos eleitorais.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, desta Corte e também de outros Regionais. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SERVIÇOS DE

Num. 44478988 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
ADVOCACIA
E
CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO
COMO
GASTOS
ELEITORAIS.
PAGAMENTO
POR
TERCEIRA
PESSOA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A
INFIRMAR
AS
PREMISSAS
ASSENTADAS
NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Claudemir Silva Constantino
contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/SE por intermédio do
qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de
vereador no pleito de 2020.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador, bem como em razão de irregularidades referentes a materiais
publicitários.
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a
conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir
no óbice da Súmula nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a
compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na
prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram
pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de
contas porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas
assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses
recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
diante da já assentada impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão
da incidência das Súmulas nº 24 e nº 30/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060034903, Acórdão,

Num. 44478988 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/08/2024).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM ADVOGADO. DESPESA EXCLUÍDA
DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. PAGAMENTO
REALIZADO POR PESSOA FÍSICA. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
ART.
25,
§
1º
DA
RES.-TSE
23.607/2019.IRREGULARIDADE NOS GASTOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESPESA COMPROVADA.PAGAMENTO DE TAXAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALOR RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com
consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da
prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha", tal liberalidade não dispensa a necessidade de trânsito
dos recursos financeiros utilizados em campanha pela conta bancária.
2. Não é obrigatório o registro das despesas relativas aos honorários advocatícios
custeadas por pessoa física na prestação de contas, porquanto não constitui doação
de serviço estimável em dinheiro, nos termos do art. 25, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
3. Nos termos do art. 60, da Res.-TSE nº 23.607/2019 "a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço."
4. Na espécie, as despesas realizadas com recursos do FEFC foram devidamente
comprovadas por meio de documento idôneo e não comprometeram a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
5. As tarifas bancárias referem-se a serviços prestados pela instituição financeira,
não se enquadrando nas exceções de custeio com recursos do FEFC.
6. Houve o recolhimento do valor referente ao pagamento de taxas com recursos do
FEFC, restando afastada a irregularidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Multa afastada.
(TRE- PR PRESTACAO DE CONTAS nº060018869, Acórdão, Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES

Num. 44478988 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
MUNICIPAIS DE 2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente ao
cargo de Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da 52.ª
Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de
2024.
A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários
advocatícios e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
incluindo nota fiscal cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem comprometimento
da transparência, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
requerer a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete
a regularidade das contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a
desaprovação das contas ou se admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos
com serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas
eleitorais e devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas,
sendo vedado o pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de
campanha.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que
despesas advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos,
configuram gastos eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de
contas, conforme precedentes recentes.
A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da
prestação de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos
utilizados, caracterizando irregularidade grave.
O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
alinha-se à norma de regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44478988 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha
eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser
obrigatoriamente registradas na prestação de contas, independentemente de
estarem sujeitas a limite de gastos.
O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta
bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete
a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total
movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados: Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35,
§ 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André
Ramos Tavares, julgado em 05.08.2024; TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, julgado em 09.04.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min.
André Ramos Tavares, julgado em 19.09.2024.
(TRE - MS RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025).

Desse modo, a falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, ainda que
utilizados para pagamento de honorários contábeis, é considerada irregularidade grave, uma vez
que a prática compromete a integridade e a transparência das contas, impossibilitando a
verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação das contas.
Nessa perspectiva, a melhor solução, no meu entender, é a manutenção da irregularidade
descrita no item “II.II.I.”, que deve ser somada àquela constante do item “II.II.II.”, para manter
integralmente a sentença que desaprovou as contas, uma vez que as inconsistências (R$
1.200,00 + R$ 3.000,00), representam aproximadamente 16,05% dos recursos utilizados na
campanha (R$ 26.155,03).
No voto do relator, o resultado proposto no voto é de negar provimento ao recurso, porém,
pedindo vênia novamente, cuida-se de parcial provimento na medida em que alterou parte da
sentença, acolhendo uma das teses do recorrente, embora isso não tenha implicado na
desaprovação das contas.
Diante disso, voto pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento integral do
recurso.
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao

Num. 44478988 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de
origem, que julgou desaprovadas as contas apresentadas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Alex Luiz Nogueira contra sentença do Juízo da 50ª
Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à campanha
eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Solidariedade - SDD, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do FEFC destinados para
campanhas femininas - Vice-Prefeita de Araucária - para o pagamento de honorários advocatícios
do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte vedada (id. 44341140,
integrado pelo id. 44341148).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44341151), sendo o recurso eleitoral protocolado em 16/12/2024 (id. 44341153), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão recursal orbita a duas irregularidades, analisadas separadamente:
II.II.I. Pagamento de honorários contábeis com recursos do candidato que não tramitaram pela
conta de campanha:
No caso concreto, houve o pagamento de honorários de contador, no valor de R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais) com recursos próprios (d. 44341127) que não tramitaram pelas contas de
campanha, irregularidade que o recurso eleitoral almeja ver superada pela aplicação do art. 35, §

Num. 44478988 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
4º, c/c § 3º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação quanto à irregularidade:
7.A prestação de contas decorre de previsão constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição
da República) e tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das
contas de campanha de candidata ou candidato em relação ao período de campanha eleitoral,
sendo obrigatória a sua apresentação mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, de acordo com a dicção do artigo
45, §8º, da Resolução TSE nº23.607/2019.
8.Inicialmente, verifico que as contas eleitorais finais foram apresentadas diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com o artigo 54 da
Resolução TSE nº23.607/19, entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral, uma vez que
dentro do prazo previsto no artigo 49, caput, da mesma Resolução.
9.Consoante apontado no Parecer Técnico Conclusivo, contudo, restou evidenciado que o
pagamento da despesa com profissional contador não circulou pelas contas bancárias de
campanha do candidato.
10.Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme
prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos
eleitorais.
11.Uma vez que tais despesas se constituem em gastos eleitorais, o seu pagamento deve
necessariamente passar pelas contas específicas de campanha, sob pena de desaprovação das
contas, nos termos do artigo 14 da mesma Resolução.
12.In verbis:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não

Num. 44478988 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei
nº9.504/1997, art.22, §3º).
§1º - Se comprovado o abuso do poder econômico por candidata ou candidato, será cancelado o
registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei
nº9.504/1997, art.22, §3º).
§2º - O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha eleitoral
os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
(...)
Art.35 - São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº9.504/1997, art.26):
(...)
§3º - As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº9.504/1997, art.26, §4º).
(...)
[...]
14.No caso, verifica-se que o candidato promoveu o pagamento dos honorários contábeis no
importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a partir de recursos próprios, consoante
declaração (ID 127578824) e recibo por ele juntado no ID 127578826. Todavia, os recursos
correspondentes, reitere-se, não circularam pelas suas contas bancárias de campanha,
descumprindo, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE
nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa.

A r. sentença de Origem deve ser reformada.
Com razão o recurso eleitoral ao assentir que a interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos para o pagamento de honorários de contador,
sendo permitido inclusive o uso de recursos próprios do candidato. Rememore-se o seu teor:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser

Num. 44478988 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Ademais, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o art. 25, § 1º, da mesma Resolução:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato
ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .

Em meu entender, o espírito da norma é o de facilitar as contratações de advogados e
contadores, de forma que o dito artigo permite, s.m.j., retirar essas despesas das formalidades de
doação e transito pela conta, mantendo-se somente a necessidade de anotação na prestação de
contas.
Uma vez que foi o próprio candidato, na condição de pessoa física, quem procedeu à contratação
do contador, com recursos próprios, aplica-se ao caso o transcrito § 1º, de modo que sequer se
pode considerar que essa contratação é uma doação de serviços estimáveis em dinheiro.
Logo, por não se tratar de uma doação, de igual forma não é necessário que os recursos
tramitem pelas contas bancárias atreladas ao candidato, bastando a informação simples na
prestação de contas respectiva.
A partir do momento que o destino dos recurso próprios utilizados para a contratação de serviços
contábeis ou advocatícios não se considera doação estimada em dinheiro, a hipótese fática não
atrai a obrigação contida nas normas dos arts. 8º e 9º, da mesma Resolução:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos

Num. 44478988 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
Da mesma forma não é possível afirmar a incidência do art. 27, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, já que o reconhecimento de que o uso desses recursos privados sequer é entendido como
doação estimada para campanha não haveria sentido em se exigir a inserção desses valores no
teto de doação:
Art. 27. [...]
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

Daí a desnecessidade de trâmite dos recursos próprios pela conta de campanha "Outros
Recursos", restando acolhida a interpretação feita pelo Recorrente do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

II.II.II. Recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do FEFC destinados
à candidatura feminina:
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
está assim disciplinado pelo art. 17 da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional
ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
[...]
§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de
suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve ser aplicado no financiamento
das campanhas de candidatas na mesma proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela
candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu

Num. 44478988 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
emprego, no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao
custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas
femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os
responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo das
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o
repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida
dos recursos que houver utilizado.
Sobre a importância da política pública que visa fomentar a igualdade de gênero na política
mediante repasse de verbas públicas às candidaturas femininas, o Min. Edson Fachin - relator no
julgamento da ADI nº 5617 STF, que declarou inconstitucional o art. 9° da Lei n° 13.165/2015, o
qual previa o limite percentual máximo de 15% do Fundo Partidário destinado às campanhas
femininas, muito aquém do mínimo da cota de gênero exigida imperativamente nas listas das
agremiações (30% - art. 10, § 3º da LE) - assentou que a medida tem como base constitucional o
direito à dignidade (art. 1º, III da CF), o pluralismo político (art. 1º, V da CF), o objetivo de se
construir uma sociedade livre, justa e solidária, o direito à igualdade (art. 5º, caput da CF) e a
autonomia partidária (art. 17, § 1º da CF); e base convencional (art. 5º, § 2º da CF) o direito à
igualdade sem discriminações (art. 2º, 3º, 5º e 7º da Convenção para Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher). No voto condutor, o e. Ministro ressaltou que "a
autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos
direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado
que reside a principal forma de discriminação das mulheres".
Por sua vez, o Tribunal Superior Eleitoral, na Consulta nº 060025218, de relatoria da e. Min. Rosa
Weber, decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) previsto nos arts. 16-C e 16-D da Lei das Eleições deve observar os
percentuais mínimos de candidatura por gênero, nos termos do art. 10, § 3º da Lei nº 9.504/1997,
na linha da orientação firmada na Suprema Corte ao exame da referida ADI 5617. A e. Ministra
destacou que "a efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do quadro de
subrepresentação feminina no campo político -, conclama a participação ativa da Justiça Eleitoral,
presente largo campo de amadurecimento da democracia brasileira a percorrer visando à
implementação de ações afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política
brasileira, como só acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano (IDH),
detentores de considerável representação feminina, consoante estudos realizados pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e compilados pela União Interparlamentar

Num. 44478988 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
(Inter-Parliamentary Union)".
Com efeito, a jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a regulamentação do TSE sobre
a questão não acrescentou diretrizes que inviabilizam a parceria entre candidatos de gêneros
diferentes, mas apenas chancela a obrigatoriedade de comprovação do efetivo investimento
mínimo na promoção das candidaturas femininas:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO OU GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. VERBAS DO FEFC
DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE CANDIDATURA FEMININA. DOAÇÃO PARA
CAMPANHA
DE
CANDIDATO.
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA
NÃO
COMPROVADO.
DESVIRTUAMENTO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
MA-FÉ.
CARACTERIZAÇÃO. VALORES DOADOS EQUIVALENTES A 25% DO TOTAL DE
RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PELA CANDIDATA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL.
RELEVÂNCIA JURÍDICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO.
PROVIMENTO.
1. A finalidade da Representação proposta com base no art. 30-A da Lei n. 9.504/1997 é a
apuração de condutas dissonantes das normas que disciplinam a arrecadação e os gastos de
recursos, de modo que o desvirtuamento na aplicação de recursos públicos com destinação
específica, ainda que oriundos de origem lícita - FEFC -, enquadra-se na modalidade de ilícito
eleitoral descrito no referido dispositivo legal. Precedentes.
2. Esta Corte Superior firmou entendimento, para as Eleições 2018, no sentido de que os
recursos do FEFC destinados especificamente ao financiamento de candidaturas femininas que
forem repassados a candidatos do sexo masculino não serão considerados ilícitos, desde que
haja comprovação do benefício à campanha da candidata doadora.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a aferição da gravidade da conduta reputada
ilegal pode ser demonstrada pela relevância jurídica da irregularidade, bem como pela
ilegalidade qualificada, evidenciada pela má-fé do candidato. Precedentes.
4. Em razão da necessária proporcionalidade na aplicação de sanção mais gravosa, a cassação
do mandato ou do diploma, com base no art. 30-A da Lei das Eleições, reclama a gravidade do
ato ilícito, ante o contexto da campanha do candidato, e a lesão aos bens jurídicos protegidos
pela norma, quais sejam, a igualdade política, a lisura na competição e a transparência das
campanhas eleitorais.
5. Agravo e recurso especial providos.
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060000449, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).
No mesmo sentido se colhem os seguintes julgados desta Corte Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. USO INDEVIDO DE
RECURSOS DESTINADOS A CANDIDATURAS FEMININAS. FALTA DE PROVA DE
BENEFÍCIO DIRETO À CANDIDATA DOADORA. IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS

Num. 44478988 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
REPROVADAS. RECURSO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra sentença que desaprovou as contas de campanha do candidato Celso Paiva Grilo nas
eleições de 2024, devido ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
que deveriam ser destinados exclusivamente a candidaturas femininas, sem comprovação de que houve
benefício direto à candidata doadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em análise: (i) se o uso compartilhado de recursos do FEFC com candidato masculino
pode ser permitido e (ii) se foi comprovado o benefício direto e exclusivo para a candidatura feminina,
como exige a norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O uso de recursos públicos na campanha exige transparência e respeito às regras para evitar fraudes e
garantir igualdade na disputa eleitoral.
4 - A norma permite que despesas sejam compartilhadas entre candidatos de gêneros diferentes apenas
quando comprovado que o gasto traz um benefício direto à candidatura feminina.
5 - No caso, não foi apresentada nenhuma prova de que as despesas com serviços advocatícios e contábeis,
no valor de R$ 1.350,00, beneficiaram diretamente a candidatura feminina.
6 - Sem essa comprovação, a utilização desses recursos é considerada irregular, caracterizando desvio de
finalidade e exigindo a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
7 - A alegação de uso conjunto dos serviços de campanha não foi suficiente para afastar a irregularidade
apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O uso de recursos do FEFC para candidaturas femininas em campanhas de candidatos homens só é
permitido se houver prova clara de que o gasto beneficia diretamente a candidata mulher.
2 - A falta de comprovação desse benefício direto torna o uso dos recursos irregular e leva à desaprovação
das contas, com a devolução dos valores ao erário.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º; Lei nº 13.487/2017.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de precedentes no voto.

(RECURSO ELEITORAL nº060075180, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE -
DJE, 11/02/2025).

Num. 44478988 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE RECURSOS DO FEFC
DESTINADOS À PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO
À DOADORA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. ARTIGO 17, §6º E §7º DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de vereador do município de
Lobato, no pleito de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade do recebimento, pelo candidato do gênero masculino, de
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de
candidaturas femininas, sem comprovação de benefício à campanha da doadora.
1.3 O recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que a irregularidade não
representa montante significativo em valor absoluto, constituindo percentual reduzido em relação ao total
de recursos movimentados na campanha, bem como pelo fato da impropriedade ter sido sanada pela
doadora, mediante a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha da doadora, bem como a
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que a
irregularidade atinge 100% das despesas de campanha e supera o valor de R$ 1.064,10 (ID 44255753).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é regular o recebimento de doação estimável por candidato
do gênero masculino, custeada com recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, relativa a
serviços advocatícios e a materiais gráficos; ii) verificar se a devolução do valor ao Tesouro Nacional, pela
doadora, antes da sentença, afasta a irregularidade reconhecida; e iii) verificar a possibilidade de
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto para aprovação das
contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do FEFC destinados às candidaturas
femininas devem ser aplicados exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas comuns com benefício
comprovado à doadora.
3.2 O prestador recebeu doação estimável custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC destinados ao custeio de campanhas femininas, no valor R$ 1.081,50, relativa ao
pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos, sem demonstrar que tais despesas beneficiaram
a candidatura da doadora, o que configura o desvio de finalidade do recurso auferido.
3.3 Em que pese a doadora tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a irregularidade foi
efetivamente cometida pelo prestador, não havendo, portanto, como afastá-la, sendo possível somente
deixar de aplicar a penalidade de devolução do valor ao Erário, como o fez o juízo de primeiro grau.

Num. 44478988 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
3.4 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em análise, eis
que a doação irregular perfaz o valor de R$ 1.081,50, que corresponde a 100% da movimentação de
recursos de campanha do candidato e supera o montante de mil Ufirs - R$ 1.064,10.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que julgou as contas
eleitorais desaprovadas.
Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC destinados às candidaturas femininas para candidatos do gênero masculino, sem comprovação de
benefício direto à doadora, configura irregularidade insanável, sendo inaplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade quando o percentual comprometido ultrapassa os limites
estabelecidos pela jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023.
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Relator: Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: 09/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060060976, Acórdão, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO DE CANDIDATURA MASCULINA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024, apresentada por candidatos
eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como
desaprovadas pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas masculinas, em desconformidade com o art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis contratados beneficiaram
diretamente a candidatura feminina e configuravam despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos do FEFC destinados às candidaturas femininas
foram utilizados em conformidade com os requisitos legais de comprovação de benefício direto ou indireto
à candidata feminina.

Num. 44478988 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do FEFC destinados a
campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas, admitindo-se despesas comuns
apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à candidatura
feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e contábeis contratados favoreceram
candidaturas masculinas, configurando desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação de
benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos
Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
8. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A aplicação de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas
em benefício de candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto ou indireto à
campanha feminina, configura irregularidade, ensejando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE,
25/05/2022.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE,
17/03/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
24/01/2025).
Na espécie, o prestador das contas recebeu transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha destinados para a candidata Tatiana Assuiti, candidata a Vice-
Prefeita do Município de Araucária/PR.
Dada a natureza da despesa - serviços advocatícios - não é possível extrair da transferência a
candidato masculino a conversão em vantagens eleitorais, aqui entendidas como maior exposição
eleitoral e melhoria nas condições de angariar votos.
Conclui-se, portanto, que a transferência analisada não perfaz substrato fático suficiente para dar

Num. 44478988 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
substância ao molde normativo contido no art. 17, §§ 6º e 7º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
importando em irregularidade na prestação de contas.
Em relação ao valor da doação estimada em dinheiro, não é possível acolher a tese recursal de
que seu valor é de R$ 500,00 (quinhentos reais) porque candidatos de outros partidos fizeram
contratação do mesmo profissional por esse valor.
Isso porque o contrato firmado entre a doadora dos serviços e o advogado (id. 44341125) traz
valor global e deixa de individualizar o serviço para cada beneficiário, restando acertada a
decisão de Origem em fazer a divisão de forma igualitária entre todos os beneficiários, apurando
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do ora Recorrente.
Contratos distintos podem receber valores distintos, não sendo possível ignorar o instrumento
contratual de id. 44341125.
Vale dizer, ausente a comprovação do uso regular dos recursos provenientes da cota de gênero,
em afronta ao que determina o art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, fica configurado o
desvio de finalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe, haja vista
consubstanciar irregularidade grave, por inibir a eficácia da política pública que visa fomentar a
igualdade de gênero na política.
Assim, rejeita-se a segunda tese recursal.
Não houve recurso quanto à irregularidade informada na sentença referente ao recebimento de
recursos de fonte vedada (item 27, id. 44341140).
Por fim, embora não haja pedido expresso nos autos, anote-se a impossibilidade de superação da
irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que as
irregularidades ora analisadas somam R$ 3.000,00 (três mil reais) e, se somado o recebimento de
recursos de fontes vedadas constante na sentença e que não foi objeto de recurso, totalizam R$
11.000,00 (onze mil reais), afetando 42,05% das contas de campanha (contas zeradas, id.
44341129, p. 1), aplicando-se ao caso o entendimento do TSE sobre os limites para aplicação
dos ditos princípios (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).
Dessa forma, embora mantida a desaprovação com a determinação de recolhimento em razão do
pagamento de valores do FEFC destinados à candidatura feminina, é o caso de se dar parcial
provimento ao recurso, já que acolhida a primeira tese recursal, afastando-se a irregularidade
quanto ao pagamento dos honorários do contador.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
ALEX LUIZ NOGUEIRA, mantendo a desaprovação das contas e o recolhimento de R$ 11.000,00

Num. 44478988 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 17:25:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017255806100000043422052
Número do documento: 25043017255806100000043422052
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 18:07:22
fixado na sentença, excluindo apenas a irregularidade quanto aos honorários de contador.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600889-
56.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ALEX LUIZ NOGUEIRA VEREADOR,
ALEX LUIZ NOGUEIRA - Advogados dos RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI -
PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA
ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025